Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-69.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727497-69.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: ANTONIO BATISTA DINIZ DECISÃO 1. A autora interpôs recurso inominado requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foi deferido o prazo de 48 horas para que a Recorrente comprovasse seu estado de hipossuficiência ou promovesse o recolhimento do preparo. O prazo transcorreu sem manifestação, ID. 48711465. Após o decurso do prazo, o Recorrente juntou aos autos o comprovante de pagamento de guia referente ao preparo, ID. 48797559. 2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, em seu artigo 31, estabelece que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e, em seu §1o, que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. 3. Assim caberia à recorrente o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas do despacho que determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu. 4. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. 5. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, a recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões (ID 38236580), que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Documento datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital